Tribunal: TJDFT
Processo: 0749768-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES CUMPRIDAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais, mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas e quando guarda firme coerência entre si e está em consonância com outros elementos de provas colhidos nos autos, assume especial relevo.

2. O depoimento em juízo da vítima, coerente com o prestado na fase policial, em que descreve com precisão como os fatos se desenvolveram, a forma como o crime foi praticado, apontando sem hesitação que o réu foi o autor dos fatos, não havendo que se falar em instrução probatória duvidosa.

3. Se as formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal foram observadas e apelante reconhecido na delegacia e novamente em juízo, não se verificando ilegalidades em tais atos, não há mácula na prova produzida.

4. Recurso conhecido e não provido.